Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO SUBSCRITA POR PREPOSTO DO BANCO. IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITO CUMPRIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS MÓVEIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, notadamente porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide, pois as alegações devem ser averiguadas tão somente mediante a prova documental. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Inobstante a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é indispensável para o ajuizamento ação de busca e apreensão a comprovação do envio de notificação a ser entregue no endereço do devedor constante do contrato (Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o).
3. Segundo a orientação do STJ, “(...) conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1859814/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).
4. Na hipótese, a instituição financeira demonstrou o envio de notificação para o endereço constante da cédula de crédito bancário inadimplida, onde foi efetivada a busca e apreensão dos bens dados em garantia. A carta registrada com aviso de recebimento foi recebida por pessoa devidamente identificada e que presta serviços no condomínio em que situada a parte devedora. O argumento de que a notificação foi extraviada ou que foi desacompanhada do instrumento de mandato de outorga de poderes da instituição bancária ao subscritor da notificação não afasta a regularidade da comunicação para a cientificação da mora do devedor.
5. APELAÇÃO DESPROVIDA.